Tribunal: TJMT
Processo: 1004528-77.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004528-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), PAULO LUIZ RODRIGUES - CPF: 974.429.761-15 (PACIENTE), 1 VARA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), L. G. D. S. S. - CPF: 166.181.084-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO DO IMPUTADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Na espécie, embora o decreto de prisão preventiva não seja desprovido de motivação, no entanto, não traduzem elementos bastantes para justificar a custódia extrema, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Michell Anderson Spreafico em favor de
Paulo Luiz Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Neste contexto, sustenta que os indícios de autoria são frágeis, uma vez que na audiência de instrução e julgamento, em depoimento especial, a própria suposta vítima declarou que não houve qualquer tipo de abuso cometido pelo acusado, o que prejudica a versão criada perante a autoridade policial. Aduz, que o Laudo Pericial concluiu que a suposta vítima não apresentou vestígios de conjunção carnal.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além do mais, o Juízo
a quo
, não avaliou, idoneamente, a possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 162475694).

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 163524702.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 163961168.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva, haja vista não estar presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Segundo se infere dos autos, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, sendo a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada no dia 08/11/2022, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de
PAULO LUIZ RODRIGUES
, flagrado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados nos autos. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 13.964/19), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual
HOMOLOGO
o
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
.

Com relação à necessidade da imposição da prisão cautelar, o legislador autoriza, excepcionalmente, esta prisão quando presentes os pressupostos –
“
fumus comissi delicti”
(indícios da autoria e materialidade delitiva) - e os fundamentos – “periculum libertatis
”
(garantia da ordem pública/garantia da aplicação da lei penal/eficácia da investigação e da instrução criminal) – da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

No presente caso, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, observa-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva (
Fumus Comissi Delicti
), conforme narrado no Boletim de Ocorrência e na declaração prestada pela vítima.

No caso, há sólidos indícios de autoria que pesam contra o acusado. A vítima declarou, em oitiva especial perante a psicóloga, que:

“
O tio colocou o pinto dele aqui (indicou a região genital) e doeu.
Mamãe não estava em casa, ela tava no hospital, mamãe tá com neném na barriga. Eu corri na tia Lidi e contei tudo pra ela (...).
O tio já fez isso antes e doeu
”

Quanto ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade.

Apesar da negativa do Autuado, nos crimes sexuais, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem grande relevância, notadamente se concatenada com as demais provas. Veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso (...)

No caso concreto a vítima foi categórica ao afirmar que sofreu violência sexual, reconhecendo o autuado como sendo o autor do crime.

Sobretudo, a prisão preventiva se justifica para proteger a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que a conduta aviltante e criminosa, em tese, praticada pelo custodiado no presente caso, se mostrou exacerbadamente reprovável e perigosa, dado que molestou uma criança, de apenas 04 (quatro) anos de idade, aproveitando de sua vulnerabilidade e inocência, demostrando não possuir qualquer pudor e respeito às ordens legais, sociais e morais, fato este que torna necessária e imprescindível sua segregação cautelar.

Outrossim, acresço que ao consultar os antecedentes criminais do autuado, constata-se que o mesmo ostenta condenação criminal, o que revela sua reiteração criminosa, de modo que a prisão, também, justifica-se a evitar novas práticas delitivas.

Assim, repriso que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que possui sua personalidade voltada a reiteradas práticas delitivas, de modo que a sua prisão se justifica para evitar a reiteração criminosa.

Por isto, diante da gravidade do crime averiguado e dos graves relatos da vítima, realmente recomenda-se a manutenção da segregação, ao menos até que o caso seja, no curso do processo, devidamente aquilatado.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
PAULO LUIZ RODRIGUES
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Em seguida, o Paciente foi denunciado por ter
praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal,
tendo o
Parquet
narrado sua conduta, na peça de acusação, da seguinte forma:

“(...) Constam dos inclusos autos do caderno investigatório, que no dia 07 de novembro de 2022, por volta das 16h00min, no interior da residência particular, localizada à Rua Juara, Quadra 84, s/n, bairro Jardim Ouro Verde – em frente a EMEB DAVID MAYER, em Várzea Grande/MT,
o denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal
com a vítima LAYS GABRIELLA DOS SANTOS SILVA.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, a vítima foi abusada sexualmente pelo companheiro de sua genitora, ora denunciado,
pois, passou o órgão genital nas partes íntimas da menor, por diversas vezes.

A vítima relatou, em escuta especializada, que o acusado passou o órgão genital em sua vagina uma outra vez e que teria doído e que, ao acontecer novamente, buscou ajuda na casa de sua vizinha, que acionou sua filha, ora comunicante.

A vizinha relatou que, já havia informado a genitora da menor acerca dos abusos que sua filha estaria sofrendo, entretanto, a genitora não acreditou e, portanto, nada fez a respeito.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência PAULO LUIZ RODRIGUES, como incurso no 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal do Código Penal (...)”.

Em consulta ao sistema PJE na origem constata-se que em 20 de março de 2023, foi declarada encerrada a instrução criminal, ocasião que Juízo determinado a apresentação do relatório do estudo psicossocial da vítima.

Em 11/05/2023, foi juntado aos autos parecer técnico psicossocial, relatando que a vítima e sua genitora,
mudaram-se para a cidade Hortolândia, Estado de São Paulo
. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do paciente pela prática do delito de estupro de vulnerável.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Quanto à questão que os indícios de autoria são frágeis,
malgrado a vítima não tenha confirmado em juízo a versão dada perante a Autoridade Policial
, cumpre asseverar que o
habeas corpus
não é via adequada para exame de provas, o que torna inviável a análise do argumento de negativa de autoria.

Assim, se a negativa de autoria não se encontra extreme de dúvida, não há como, em sede de
habeas corpus
, acatar referida tese defensória, ainda mais quando encerrada a instrução criminal e o desenlace da questão será resolvida na sentença.

Por outro lado, não obstante se trate de comportamento extremamente reprovável, há que se ponderar que a vítima, atualmente, reside em outro Estado, ou seja, aparentemente, não há possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que a prisão para

proteger a integridade física e psicológica da vítima não se sustenta mais
,
além de que a instrução processual já se encerrou.

Ademais, malgrado o Magistrado tenha registrado que o paciente possui condenação por outro crime, consigno que o registro criminal em questão se refere ao delito de incêndio majorado,
ocorrido em 2017
, condenado à pena de 4 anos em regime aberto, ação penal 0014164-88.2017, além de responder por outro crime de conduzir veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocorrido em 2020, e a denúncia somente fora apresentada em maio de 2023, ação penal n. 1028353-49.2020.8.11.0002.

Assim, além dos delitos não serem da mesma natureza, à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade,
antecedentes criminais demasiadamente antigos,
não permitam inferir habitualidade em crimes ou personalidade desajustada
,
de forma que não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública, sendo, por conseguinte, insuficientes, por si sós, a justificar a custódia extrema.

Dessa forma, não enxergo que o paciente esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

A prisão preventiva possui natureza excepcional,
sempre sujeita a reavaliação,
de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela,
nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal
.

Assim, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP,
se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão.

Dessa maneira, cotejando estas circunstâncias, não obstante a gravidade da conduta, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública,
bem como não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas; recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juízo
a quo
,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique a vítima acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
Paulo Luiz Rodrigues
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023